Tribunal: TJSP
Processo: 1002631-74.2024.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Autora contra a r. sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, na qual busca o fornecimento de medicamento e tratamento domiciliar com oxigenoterapia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Autora contra a r. sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, na qual busca o fornecimento de medicamento e tratamento domiciliar com oxigenoterapia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate sobre a obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer tratamento prescrito por médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Fornecimento do medicamento lidocaína e de tratamento com oxigenoterapia. 4. Laudos médicos que são claros ao estabelecer o quadro clínico da Autora, bem como a necessidade de fornecimento do medicamento e do tratamento guerreados em virtude da complexidade de seu caso. 5. Indicação que cabe somente ao médico assistente. 6. Súmula no 102 do E. TJSP. 7. Rol da ANS: Taxatividade que não é absoluta. 8. Ausência de demonstração de atualização do Rol, substituto terapêutico ou contraindicação ao tratamento prescrito, o qual possui eficácia notória. 9. Inteligência das Teses Firmadas por ocasião do Julgamento dos EREsps no 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. 10. Suposto caráter domiciliar do tratamento pleiteado que não afasta a obrigatoriedade de sua cobertura, tendo em vista que acolher tais alegações equivaleria a negar à Autora o próprio tratamento da doença, desvirtuando a finalidade do contrato avençado. 11. Violação aos Princípios da Boa-Fé Objetiva e da Função Social do Contrato – Precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "Uma vez coberto o tratamento de saúde, a opção da técnica a ser utilizada para sua realização cabe ao médico especialista. A cobertura do método escolhido é consectário lógico, não havendo que se restringir o meio adequado à realização do procedimento".